Tribunal: TJDFT
Processo: 0041205-49.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0041205-49.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JACIRA LEITE DE OLIVEIRA, TERESINHA DE JESUS ARAGAO, ANTONIO CLOVIS RAMOS, ELSA DE CASTRO RIBEIRO SANTOS, DEOLINDO FERRAZ NUNES FILHO, AILDA RODRIGUES RIOS CUNHA, SONIA MARIA DE SA ARAUJO, JOSE CELESTINO RIBEIRO, GREGORIO DA SILVA COSTA, ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS COELHO, MANOEL ALVES DE ALMEIDA FILHO, BERTOLINA DE ALMEIDA FONSECA CARNIB, RONALDO DE SOUSA OLIVEIRA, TASSO FORTES DO REGO, JOSE ELIAS TAJRA SOBRINHO, VALMIR RIBEIRO DE MEDEIROS, SOLANGE MARIA ARAUJO MACEDO, ANA COELI MOURA NAPOLEAO DO REGO, JESUITO SOARES DANTAS, RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO V I S T O S. (Num. 45721509). Digam os Exequentes/Apelados, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a proposta de acordo apresentada pelo Executado/Apelante. I. Brasília - DF, 14 de abril de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator